Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-82.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-82.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 537.215.861-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.870.695/0001-65 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000151-82.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Hélio Pereira da Silva

Impetrado:

Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sorriso – MT.

Litisconsorte

Retissol Retífica Comércio e Distribuidora de Peças Ltda
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de Dezembro de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER FERRAMENTA DE TRABALHO – MANDADO DE SEGURANÇA VIA ELEITA INADEQUADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O reconhecimento de impenhorabilidade de bem veículo automotor, sob a alegação de se tratar de ferramenta de trabalho, por depender de produção de provas, não pode ser decidido na estreita via do Mandado de Segurança.

Segurança denegada.

Relatório:

Egrégia Turma;

O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra a decisão proferida no processo sob nº 1001586-25.2018.8.11.0040, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, onde foi arguida a impenhorabilidade do veículo VW/Saveiro, placa OBN 0286, por ser utilizado para o seu trabalho, pois é mecânico e o utiliza para atender seus clientes na zona rural.

A referida ação foi ajuizada em 29/03/2018, pela litisconsorte em epígrafe em desfavor de Ana Maria da Silva e Hélio Pereira da Silva, visando cobrar o cheque nº 850003, no valor de R$ 7.400,00, emitido em 20/04/2015, devolvido por insuficiência de fundos. Consta na petição inicial que o cheque foi emitido por Ana Maria da Silva e repassado à exequente por Hélio Pereira da

Silva.

Após a designação da audiência de conciliação, o Oficial de Justiça certificou que citou e intimou o réu Hélio Pereira da Silva na pessoa de seu filho, Emanuel Henrique Alves Pereira, e este informou não conhecer a pessoa de Ana Maria da Silva. O executado Hélio Pereira da Silva, não compareceu na referida audiência, tendo sido decretada a sua revelia.

Em 13/02/2019 a autora requereu o cumprimento da sentença, no valor atualizado de R$ 12.821,72 e em 22/04/2019 foi expedido Mandado de Intimação para cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10% e que transcorrido o prazo iniciaria o prazo de 15 dias, independentemente de penhora, para apresentar impugnação. O réu foi intimado em 26/04/2019, na pessoa de sua esposa senhora Rosilene A. dos Santos, conforme certidão do Oficial de Justiça, sendo deferido em 05/05/2020 o pedido da exequente de indisponibilização de ativos financeiros do executado, bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, Restrição de Transferência de veículos via Sistema RENAJUD.

Em 16/07/2020 foi apresentada a Exceção de Pré-executividade, onde o executado, ora impetrante, sustenta que o referido veículo é instrumento de trabalho, por ser mecânico, que o utiliza para atender seus clientes. Alegou ausência de citação pessoal, pois o oficial de justiça efetuou a citação na pessoa de seu filho menor de idade, nascido em 28/11/2003, e este, devido à imaturidade, deixou informar da audiência. E impenhorabilidade do veículo VW/Saveiro, porque o utiliza para seu trabalho e que o veículo Santana foi vendido para o ferro velho. Ao final requer a concessão de liminar suspendendo os efeitos da decisão que determinou a penhora do veículo VW/Saveiro, devolvendo a posse ao Impetrante, ou que pelo menos possa permanecer como depositário.

A tentativa de bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD foi infrutífera, mas foi inserida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA nos veículos VW/Saveiro placa OBN 0286, e VW/Santana 2.0 placa DHV 5130, registrados em nome do executado. Desta forma o executado impugna neste Mandado de Segurança a decisão que reconheceu a penhorabilidade do veículo que alega ser instrumento de trabalho.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 81779970, determinando que se o veículo objeto desta ação for penhorado seja o executado nomeado seu depositário, bem como que não seja realizado ato de alienação até decisão deste Mandado de Segurança.

A autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do ofício juntado no ID 82136964, onde informou que manteve a decisão objeto deste
Writ
. O litisconsorte passivo, não foi intimado, pois de acordo com o Aviso de Recebimento dos Correios, o endereço consta como “Não Procurado”.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, manifestou ser desnecessária a sua intervenção nos presentes autos, conforme quota de ID 82346455.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, onde foi arguida a impenhorabilidade do veículo VW/Saveiro, placa OBN 0286, por ser utilizado para o seu trabalho, por ser mecânico.

A execução de título judicial no Juizado Especial cível tem um rito simples. Após a intimação para pagar, se não houver pagamento ou nomeação de bens, efetua-se a penhora de bens e intima-se o executado; realizada a intimação abre-se o prazo para oposição de Embargos do Devedor, e, a decisão que julgar os Embargos à Execução cabe recurso inominado. Os enunciados do FONAJE de nºs 117, 142 e 143 são claros neste sentido:

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

Nos Embargos do Devedor podem ser arguidas as matérias previstas no inciso IX, do art. 52 da Lei 9.099/95,

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Além das matérias acima, nos Embargos à Execução também pode ser arguida a impenhorabilidade do bem constritado, cujo ônus da prova é do embargante.

A Exceção de Pré-executividade, utilizada pelo Impetrante, é um instrumento de defesa incidental, não previsto em lei, de criação doutrinária e jurisprudencial, que pode ser utilizado pelo executado quando demonstrar de plano a existência de vícios processuais que podem gerar nulidade. Na doutrina, a exceção de pré-executividade também pode ser encontrada com os nomes de: objeção de pré-executividade, impugnação no juízo de admissibilidade, exceção de direito deficiente, oposição pré-processual ou objeção de não-executividade.

Seja lá o nome que se dê, tem como objetivo demostrar que há algum erro de ordem jurídica ou material na execução, que o processo é nulo ou equivocado por apresentar erros ou vícios de ordem material ou jurídica.

Neste caso, ao que consta, a penhora ainda não foi formalizada nos autos da ação principal, pois a simples inserção de restrição de transferência nos documentos do veículo, pelo Sistema RENAJUD, não equivale a penhora, ou seja, não gera a garantia do juízo. Pois para a sua convalidação é necessário serem preenchidos o requisitos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, quais sejam:
“I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;
II - os nomes do exequente e do executado;
III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características; e
IV - a nomeação do depositário dos bens”.

Dessa forma, a impenhorabilidade do veículo poderia ter sido arguida, com mais segurança em Embargos do Devedor, onde poderiam ser produzidas provas, inclusive testemunhais, para comprovação do alegado, o que não ocorre em exceção de pré-executividade, pois neste incidente não tem previsão de produção de provas.

E, na estreita via do Mandado de Segurança, onde as provas devem ser pré-constituídas, não há como reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor por haver alegação de ser instrumento de trabalho, pois depende de prova de sua utilização pelo devedor, em seu labor.

Ante o exposto
, por considerar que a via eleita pelo Impetrante é inadequada, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021